Tribunal: TJSP
Processo: 1001336-37.2019.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / Servidão
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. DECLARAÇÃO DE NULIDADE POR SIMULAÇÃO – SERVIDÃO DE PASSAGEM - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DAS RÉS.
- Apelação da ré Imobiliária Fonseca:
- Apesar de intimada para recolher em dobro o preparo recursal, a ré quedou-se inerte - Recurso não conhecido em razão da ausência de preparo.
- Apelação da ré Tree Home:
- Preliminar de nulidade da

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. DECLARAÇÃO DE NULIDADE POR SIMULAÇÃO – SERVIDÃO DE PASSAGEM - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DAS RÉS.
- Apelação da ré Imobiliária Fonseca:
- Apesar de intimada para recolher em dobro o preparo recursal, a ré quedou-se inerte - Recurso não conhecido em razão da ausência de preparo.
- Apelação da ré Tree Home:
- Preliminar de nulidade da sentença por ser extra petita – Não acolhimento.
- Pedido de improcedência da ação – Não acolhimento – A Tree Home poderá executar as obras de instalação de galerias de águas pluviais no imóvel dos autores se instituir, previamente, a servidão, nos termos do Decreto-Lei no 3.365/1941 - Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso da ré Imobiliária Fonseca não conhecido. Recurso da ré Tree Home não provido.